Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA.
1. Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima deve ter uma consideração maior se comparado com outros delitos, principalmente pela ocorrência de forma clandestina. Nesse sentido, ainda que ninguém tenha presenciado a ocorrência dos fatos, a versão apresentada pela vítima deve ser levada em consideração, principalmente porque coincidente com o que foi descrito aos policiais e genitora, à época da ocorrência.
2. Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual (artigo 215-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas, impõe-se a manutenção da condenação.
3. Apelação desprovida.